Tribunal: STF
Processo: RE 1383472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Recurso de Apelação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de obrigação tributária relativa ao IPVA referente aos exercícios de 2013/2014/2015 (Vol. 3). O acórdão encontra-se assim ementado:



    “Ementa: Apelação cível. Ação declaratória c.c obrigação de fazer. Pretensão de extinção da certidão de dívida referente à IPVA´s já quitados no Estado do Espírito Santo, onde foi adquirido o automóvel. Autor que quitou IPVA dos exercícios de 2013, 2014 e proporcional de 2015 no referido Estado. Registro e licenciamento posterior do veículo no DETRAN/RJ, com emissão de CRLV, no ano de 2015, quando o tributo passou a ser recolhido em favor do Estado do Rio de Janeiro. Inteligência dos arts. 124 VIII e 128 CTB. Adimplemento que configura quitação na forma do art. 156 I CTN e gera extinção do crédito tributário. Precedentes desta Corte. Nova cobrança referente aos mesmos exercícios que configura bitributação. Desprovimento do recurso.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5), foram desprovidos (Vol. 6).



    No RE (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO JANEIRO e o DETRAN/RJ sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar que o IPVA deve ser pago ao Estado onde licenciado o veículo, violou o art. 155, III, da CF/1988.



    Alegam, preliminarmente, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 708 (ARE 784.682-RG substituído pelo RE 1.016.605-RG).



    Asseveram que “o IPVA deve ser instituído e cobrado pela entidade federativa onde o veículo circula com habitualidade, sendo o critério do domicílio do proprietário o único parâmetro adequado para dar efetividade à norma constitucional”, pois “a circulação do veículo, com habitualidade, nos limites territoriais de uma determinada entidade federativa, gera despesas com a construção de benfeitorias e infraestrutura, bem como com a manutenção das vias públicas e prestação de serviços de controle do trânsito, sendo a adoção do critério do domicílio, a mais adequada interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional“ (Vol. 8, fl. 7).



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 708 da repercussão geral (Vol. 11).



    Julgado o mérito do Tema 708, o Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, ante o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 12).



    No Agravo (Vol. 14), a parte sustenta que o próprio contexto fático é favorável ao Estado.



    Ato contínuo, o processo foi encaminhado ao STF (Vol. 17).



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o ilustre Presidente, Ministro LUZ FUX, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a observância do RE 1.016.605-RG, Tema 708 da repercussão geral (Vol. 20).



    Em observância à decisão desta CORTE, a Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 22, fl. 3).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem assentou não haver divergência do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 708, haja vista tratar a hipótese dos autos de matéria diversa daquela decidida no paradigma (Vol. 23).



    Mantido o acórdão recorrido, na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, não se aplica ao caso o Tema 708 da repercussão geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário). Isso porque a discussão aqui posta a debate refere-se ao momento de aquisição do automóvel para fins de pagamento do referido tributo.



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do Juízo a quo para manter a sentença de procedência do pedido (Vol. 3, fls. 2-6):



    “Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade da quitação de débitos de IPVA, anos 2013/2014/2015 relativos a veículo do autor, quitados no Estado do Espírito Santo, onde o veículo foi adquirido com o fito de ser extinto o crédito tributário que consta em dívida ativa (2013/2014 – fl. 10) e lhe vem sendo cobrado.



    O veículo automotor objeto da cobrança do IPVA foi adquirido, registrado e licenciado no Estado do Espírito Santo, em 03/07/2012 (fl.72), onde, nos anos de 2013, 2014 e 2015, foi efetuado o pagamento do IPVA, como se vê do documento dossiê consolidado de veículo (fl. 13), do certificado de licenciamento nº 011097876670 (fl. 14) e DUA/DETRAN (fl. 16). 



    O autor relata que por questões burocráticas somente no ano 2015, logrou obter a transferência de titularidade do veículo para seu nome e o certificado de registro do mesmo junto ao DETRAN/RJ, tendo, nos anos anteriores à transferência, realizado pagamentos de IPVA e vistorias junto ao DETRAN/ES.



    Como bem pontuado pelo Juízo a quo,



    “Como se sabe, o art. 130 do CTB dispõe, in verbis:´Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo´. Ora, até outubro de 2015, o veículo em questão estava registrado no Detran do Espírito Santo, dessa forma, agiu corretamente o Autor ao efetuar o pagamento dos IPVA´s dos exercícios de 2012 a 2015 junto ao DETRAN/ES uma vez que estava agindo dentro da legalidade para poder livremente circular com seu automóvel”.



    A quitação dos IPVAs junto ao DETRAN/ES foi legitimada pelo DETRAN/RJ, quando este órgão expediu em favor do autor o Certificado de Registro e Licenciamento de veículo do ano 2015, no qual consta, quanto ao IPVA devido a inscrição “PAGO” (fl.14).



    Malgrado isso, o mesmo DETRAN/RJ incluiu o autor em dívida ativa por valores de IPVA já quitados, e apesar do disposto nas normas dos art. 124 VIII e 128 CTB:



    Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas” 



    ..............................................................................................



     “Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”



    Com o adimplemento dos impostos, incide a regra do art. 156, I CTN, no tocante à extinção do crédito tributário e, em consequência, indevida a cobrança dos créditos pelos apelantes, pena de bitributação.



    (…)



    Ressalte-se por oportuno que a tese recursal, no sentido de que o imposto seria devido à unidade da federação em que reside o proprietário do automóvel, ainda não encontra-se pacificada, eis que pende de assentamento a discussão, tendo o STF reconhecido a repercussão geral da questão através do ARE nº 784682/MG, que se encontra em processamento naquela Corte. Refira-se a ementa:



    (…)



    Nessa senda, aponte-se jurisprudência que refere que deve ser pago o IPVA no local onde registrado e licenciado o veículo automotor.



    Isso posto, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.. ”



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a aplicação ao caso do Tema 708 (Vol. 23, fl. 2):



    “Na origem, tratou-se de ação anulatória de débitos de IPVA, referentes aos anos 2013/2014/2015, tendo sido os tributos quitados pelo autor no Estado do Espírito Santo, onde seu veículo fora adquirido. 



    A sentença acolheu o pedido autoral para condenar o réu a promover a anulação do lançamento fiscal do IPVA, vinculado ao veículo do autor, relativamente aos exercícios referidos, e, por conseguinte, a exclusão do débito em questão da dívida ativa. 



    O Colegiado manteve a sentença que declarou ser indevida a cobrança dos créditos pelo Estado, pena de bitributação, extinguindo o crédito tributário executado, conforme se verifica no Acórdão de fls. 165/175, in textus:



    (…)



    O recorrente alegou que o referido tributo seria devido ao estado da Federação em que é domiciliado o proprietário do veículo automotor, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. 



    No caso em exame, o autor apresentou comprovação de quitação do IPVA até o ano de 2015, emitido pelo Detran/ES, e os CRLV relativos aos exercícios de 2013 a 2015, fazendo prova de quitação do tributo desses anos e dos anteriores, já que cediço que a autarquia não emite certificado de registro de veículo sem o pagamento do IPVA do ano corrente e dos pretéritos. 



    Por outro lado, a matéria em discussão na Corte Superior diz respeito à prática comum de contribuintes registrarem veículos em unidade federativa diversa daquela em que tem domicílio a fim de pagar o menor imposto. Com efeito, e como é de sabença, o pagamento do IPVA e demais tributos é requisito indispensável para a transferência da titularidade do veículo. 



    Nesse jaez, o Tema 708 do STF se refere à controvérsia sobre qual Estado-membro da Federação poderia cobrar o IPVA, tendo sido fixada, no julgamento do RE nº 1.016.605/MG, a seguinte tese: 



    (...)



    A presente hipótese apreciada por este Órgão Julgador é diversa do paradigma supracitado, porquanto a discussão cinge-se à possibilidade de cobrança de IPVA, em desfavor de adquirente de veículo, referente ao período anterior à transferência de propriedade.



    Nos presentes autos a cobrança pelo Estado do Rio de Janeiro do referido tributo, já quitado pelo autor junto ao Estado do Espírito Santo, caracteriza bitributação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, ao passo que a lide examinada pelo STF ao fixar o Tema 708 se refere à guerra fiscal entre os entes das Federação, notadamente cobrança no local do domicílio ou no lugar em que o bem está licenciado. 



    Nessa senda argumentou-se no Acórdão (fls. 179/184): 



    (…)



    Destarte, na hipótese dos autos, o IPVA foi pago corretamente no local onde foi registrado e licenciado o veículo automotor, o que foi corroborado pela jurisprudência colacionada ao Acórdão recorrido. 



    Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte em hipóteses idênticas, que, em reexame previsto no art. 1030 CPC/15, mantiveram o Acórdão recorrido, sob a mesma fundamentação acima exposta: 



    (...)



    Portanto, não se observa divergência com o entendimento firmado no Tema nº 708 do Supremo Tribunal Federal, eis que não incide à hipótese a Tese apontada pela 3ª Vice-Presidência, devendo ser mantido o acórdão em reexame. 



    Isso posto, deixo de exercer juízo de retratação, e VOTO pela MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO .”



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não tem direito de cobrar o valor correspondente ao IPVA relativo aos anos de 2013/2014/2015, haja vista que o tributo já teria sido regularmente quitado no Estado de origem do veículo, qual seja, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.



    Desse modo, para divergir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos bem semelhantes, assim decidi no RE 1.347.907/RJ, DJe de 27/10/2021 e no RE 1.370.109, DJe de 24/3/2022, ambos já transitados em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente